Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748603-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA MORGADO AGRAVADO: JOAO MARCOS MOREIRA LEANDRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO OLIVEIRA MORGADO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JOÃO MARCOS MOREIRA LEANDRO: A Curadoria Especial arguiu exceção de pré-executividade alegando a nulidade de citação por edital, em razão de um dos endereços não ter sido diligenciado por Oficial de Justiça, a prescrição da ação em razão da não observância do prazo do art. 240, § 2o, do CPC, bem como a prescrição intercorrente, id 72594410. A parte exequente se manifestou no id 75081367. É o breve relato. DECIDO. Pelos documentos dos autos, verifica-se que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujas cartas de citação retornaram sem cumprimento. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Rejeito, portanto, a alegada nulidade da citação editalícia. Ainda, a alegação de prescrição não merece prosperar, eis que não fulminada a ação do exequente para a execução do título executivo extrajudicial, eis que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na citação, que ocorreu fora do prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC, não pode ser imputada à parte autora, que empreendeu todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual. Nas hipóteses como a presente, o retardamento do ato citatório deve ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional e não pode ser interpretado em desfavor da parte credora (Súmula 106 do STJ). Por fim, considerando que o marco inicial da suspensão processual para a contagem da prescrição intercorrente é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; e considerando que, na hipótese, essa intimação não ocorreu, certo de que ainda não havia sido perfectibilizada a relação processual, igualmente não há que se falar em prescrição intercorrente. Com isso, REJEITO a exceção de pré-executividade, e determino a continuidade da execução. O Agravante, representado pela Curadoria Especial, sustenta que a citação por edital é nula porque não foram exauridos os meios de localização. Acrescenta que a pretensão está prescrita porque a citação só ocorreu após o transcurso do prazo legal, sem que se possa imputar demora aos serviços judiciários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A realidade dos autos sinaliza, numa abordagem sumária, que a citação por edital foi realizada depois do esgotamento das providências para a localização do Agravante, nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a ação seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator